Tribunal: TJDFT
Processo: 0028156-32.2014.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0028156-32.2014.8.07.0003 EMBARGANTE: ANDREIA DE SOUZA BEZERRA, MAURICIO SANTOS DA ROCHA, MB ENGENHARIA SPE 030 S/A, BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. EMBARGADO: ANDREIA DE SOUZA BEZERRA, MAURICIO SANTOS DA ROCHA, MB ENGENHARIA SPE 030 S/A, BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. DESPACHO Intimem-se os embargados para responderem aos declaratórios, no prazo de cinco dias. Após, conclusos. Brasília, 02.07.2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR